Tribunal: TJPA
Processo: 0008813-58.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008813-58.2018.8.14.0086

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VANESSA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM CARTÓRIO. COMPANHEIRA DECLARADA COMO DEPENDENTE NO IMPOSTO DE RENDA DO DE CUJUS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXONÔMICA. CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. A parte autora demonstrou a existência da união estável nos autos, através da Declaração de União Estável em 06/10/2015, junto ao Cartório Único de Ofício de Juruti (id. 13474746 - Pág. 1), bem como, a Declaração de Imposto de Renda do Sr. Antônio Marcos da Silva Exercício 2017, indicando a Sra. Vanessa Gomes da Silva como sua companheira e dependente (id. 13474749 - Pág. 8).

3 - Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte, qual seja, a condição de União Estável no momento do falecimento e, sendo presumida a dependência econômica, muito embora devidamente comprovada por meio da declaração de IR 2017 do falecido, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Precedentes do STJ e desta Corte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(proc. nº 0008813-58.2018.8.14.0086) interposto pelo
IGEPREV
, contra a r. sentença que, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA,
ajuizada por
VANESSA GOMES DA SILVA,
acolheu a pretensão autoral.

Em síntese, consta da inicial, que no dia 24 de dezembro de 2017, o ex-cabo da Policia Militar do Estado do Pará ANTONIO MARCOS DA SILVA, portador da Identidade nº 36045 PM/PA, faleceu, conforme certidão de óbito em anexo. O falecido deixou como herdeira, a requerente VANESSA GOMES DA SILVA, sua companheira, conforme faz prova a cópia da declaração de união estável, por instrumento particular.

Relata que após o falecimento do segurado, a requerente iniciou os procedimentos de habilitação para recebimento da pensão por morte, junto ao IGEPREV, entretanto foi informado que não possuía todos os documentos exigidos pelo órgão, para propor uma resolução pela via administrativa. Ademais, informa que necessita de grandes custos para seu deslocamento até a capital em busca de resolver tal situação, e esta não dispõe de subsídios para arcar com tais despesas, permanecendo até a presente data sem perceber a pensão a que possui direito.

Diante disso, requereu o deferimento do pedido da tutela pretendida, ordenando o imediato pagamento da pensão por morte em favor da autora, tudo como forma de evitar o dano irreparável, intimando-se o requerido em caso do deferimento para o imediato pagamento. No mérito, pugnou pela procedência da ação, reconhecendo legitimidade da autora em receber a
pensão a que faz direito pela sua condição de dependente.

Houve decisão inicial indeferindo o pedido liminar e determinando a juntada do requerimento administrativo.

Requerente colacionou o protocolo do pedido administrativo.

Decisão de deferindo a medida liminar e determinando a citação do réu.

O réu foi devidamente citado e comunicou a interposição de agravo de instrumento e também apresentou contestação.

Em sua defesa, o IGREPEV alegou, em síntese, a ausência de enquadramento da requerente como dependente do
de cujus
e, ainda, da constância do casamento na data do óbito. Argumenta que não há fundamento a justificar a pretensão autoral e a improcedência da ação. Juntou documentos.

Decisão do agravo de instrumento mantendo a decisão agravada.

Decisão saneadora aportada determinando a intimação das partes a fim de informar o interesse na produção de outras provas, advertindo de que a ausência de manifestação implicaria na prolação de sentença.

Certidão dando conta de que transcorrido in albis o prazo concedido às partes.

Sobreveio sentença, o juízo de 1º grau, decidiu nos seguintes termos:

“Isto posto, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o IGEPREV ao pagamento do benefício de pensão por morte à autora, devendo o pagamento ser retroativo ao requerimento administrativo (Id. 60228909 - Pág. 2).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor apurado da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Sem custas processuais em razão da isenção legal.

Intime-se as partes.

Após certificado o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Irresignado contra a r. sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo que os benefícios previdenciários devem ser concedidos em obediência ao princípio do
tempus regit actum
. Assi, considerando a data de falecimento do segurado, seria necessário que a recorrida comprovasse a constância da união estável na época da morte e da sua condição de dependente do companheiro, o que entende não ter sido demonstrado nos autos.

No mais, asseverou que faltam documentos exigidos pelo TCE para a concessão do benefício de pensão por morte, razão pela qual foi indeferido o pedido na via administrativa. Por fim, apontou que falta amparo jurídico ao pedido da apelada, pelo que requereu o total provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando o improvimento do Recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente,
a pensão por morte é o benefício previdenciário devido à famíl
ia do servidor em virtude de seu falecimento, tendo como fato gerador o falecimento do servidor em atividade ou aposentado.

A legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

O STF referendou essa posição:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

No presente caso,
o ex-segurado do IGEPREV faleceu em
24 de dezembro de 2017
, conforme certidão de óbito constante nos autos.
Conforme dispõe o artigo 24, inciso XII, da Carta Magna, a competência para legislar sobre matéria previdenciária é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, que assim estabelece:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII -
previdência social
, proteção e defesa da saúde;

A Lei Complementar nº 39/2002, dispõe em seu art. 6º:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira ou companheiro
,
na constância do casamento ou da união estável, respectivamente
;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum. (...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Da análise do texto legal, depreende-se que a dependência econômica da esposa ou companheira é presumida, sendo necessário apenas comprovar a constância da união no momento do óbito.

A este respeito, restou devidamente demonstrado nos autos através da Declaração de União Estável em 06/10/2015, junto ao Cartório Único de Ofício de Juruti (id. 13474746 - Pág. 1), bem como, a Declaração de Imposto de Renda do Sr. Antônio Marcos da Silva Exercício 2017, indicando a Sra. Vanessa Gomes da Silva como sua companheira e dependente (id. 13474749 - Pág. 8).

Sendo assim, estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte, qual seja, a condição de União Estável no momento do falecimento e, sendo presumida a dependência econômica, muito embora devidamente comprovada por meio da declaração de IR 2017 do falecido, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Isto posto, compulsando os autos verifico que

resta suficientemente comprovado a existência de união estável e o cumprimento dos requisitos do art. 6º, §2º, da LC nº 39/2002, na sua forma vigente à época do falecimento do segurado.

Seguindo essa linha de entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça destaca:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. (...) IV. No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima. No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora - companheira da vítima - observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada".
V. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida" (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022; AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2016. VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903593 RJ 2021/0156196-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2022
)

Ainda, está corte:

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado, não ficando demonstrada a constância da união estável até o óbito, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018112-35.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022 )

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2. Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3. No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4. Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado Pedro Paulo Ferreira da Cunha por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5.

Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões;

6. Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800917-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém (Pa),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 29/04/2024